Tribunal: TJMT
Processo: 1006490-33.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006490-33.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ALESSANDRA FRANCISCO DE MELO FRANCO - CPF: 187.997.788-58 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (AGRAVANTE), DAVI ERBER BARBOSA DE LIMA registrado(a) civilmente como DAVI ERBER BARBOSA DE LIMA - CPF: 430.687.358-74 (ADVOGADO), HELM DO BRASIL MERCANTIL LTDA - CNPJ: 47.176.755/0001-05 (AGRAVADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCUMPRIMENTO ORDEM JUDICIAL. MULTA COERCITIVA. CUMPRIMENTO SUPERVENIENTE DA OBRIGAÇÃO. READEQUAÇÃO DA MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que reconheceu o descumprimento de ordem para depósito de valores decorrentes da alienação de bens arrestados, determinando a incidência de multa cominatória e a adoção de medidas constritivas.

II. Questão em discussão

2.

Questões em discussão: (i) saber se houve descumprimento da ordem judicial anteriormente fixada; (ii) saber se é válida a incidência de astreintes; e (iii) saber se é possível a manutenção integral da multa diante do cumprimento superveniente da obrigação principal.

III. Razões de decidir

3.

Configura descumprimento da ordem judicial a ausência de cumprimento integral, no prazo assinalado, ainda que haja insurgência quanto aos critérios adotados pelo juízo; 4. A multa cominatória (astreintes), possui natureza coercitiva, sendo legítima sua incidência quando verificado o descumprimento da ordem judicial; 5. O cumprimento superveniente da obrigação principal,

esvazia a finalidade coercitiva futura da multa, impondo a limitação de sua incidência ao período de inadimplemento; 6. A multa deve ser readequada à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1.O descumprimento de ordem judicial, ainda que motivado por divergência jurídica, legitima a incidência de astreintes.” 2“O cumprimento superveniente da obrigação principal impõe a limitação temporal das astreintes e autoriza sua readequação, vedada sua utilização como sanção punitiva autônoma
”

R E L A T Ó R I O

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCUMPRIMENTO ORDEM JUDICIAL. MULTA COERCITIVA. CUMPRIMENTO SUPERVENIENTE DA OBRIGAÇÃO. READEQUAÇÃO DA MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que reconheceu o descumprimento de ordem para depósito de valores decorrentes da alienação de bens arrestados, determinando a incidência de multa cominatória e a adoção de medidas constritivas.

II. Questão em discussão

2.

Questões em discussão: (i) saber se houve descumprimento da ordem judicial anteriormente fixada; (ii) saber se é válida a incidência de astreintes; e (iii) saber se é possível a manutenção integral da multa diante do cumprimento superveniente da obrigação principal.

III. Razões de decidir

3.

Configura descumprimento da ordem judicial a ausência de cumprimento integral, no prazo assinalado, ainda que haja insurgência quanto aos critérios adotados pelo juízo; 4. A multa cominatória (astreintes), possui natureza coercitiva, sendo legítima sua incidência quando verificado o descumprimento da ordem judicial; 5. O cumprimento superveniente da obrigação principal,

esvazia a finalidade coercitiva futura da multa, impondo a limitação de sua incidência ao período de inadimplemento; 6. A multa deve ser readequada à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1.O descumprimento de ordem judicial, ainda que motivado por divergência jurídica, legitima a incidência de astreintes.” 2“O cumprimento superveniente da obrigação principal impõe a limitação temporal das astreintes e autoriza sua readequação, vedada sua utilização como sanção punitiva autônoma
”

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial proposta por Helm do Brasil em face de Rodrigo Caletti Deon e outra.

Cinge-se que no curso da demanda executiva a Bunge Alimentos S.A, ora agravante, foi nominada fiel depositaria dos grãos arrestados no processo executivo, e após determinada a alienação dos grãos, diante de questionamentos da depositaria sobre critérios de precificação/royalties, o juiz
a quo
determinou a comprovação d
o
depósito judicial
do valor remanescente, sob pena de
bloqueio Sisbajud
, acrescido das astreintes vencidas e multa.

Pois bem.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se, essencialmente, a definir: (i) se houve descumprimento da ordem judicial emanada na decisão de ID 196246879; (ii) se é legítima a incidência das astreintes fixadas em razão desse descumprimento; e (iii) se subsiste a exigibilidade e adequação do
quantum
da multa cominatória, sobretudo diante do depósito superveniente do valor principal.

Inicialmente, quanto ao alegado cumprimento da ordem judicial, entendo que não assiste razão à agravante. A decisão singular estabeleceu comandos claros e específicos, determinando que a depositária judicial Bunge Alimentos S.A. procedesse ao recálculo do valor da soja com base no preço médio fixado judicialmente (R$ 74,7031), efetuasse o depósito do valor remanescente no prazo de 30 (trinta) dias e comprovasse o pagamento dos royalties, sob pena de incidência de multa diária.

A análise do contexto fático-processual evidencia que a agravante, embora tenha apresentado manifestação e recálculo parcial (limitado à armazenagem), não promoveu, no prazo assinalado, o depósito do valor remanescente, nem comprovou o pagamento dos royalties, optando por insurgir-se quanto aos critérios definidos pelo juízo.

Tal conduta, à luz da técnica processual, configura descumprimento da ordem judicial, ainda que motivado por discordância jurídica, porquanto as decisões judiciais possuem eficácia imediata e devem ser cumpridas, salvo atribuição de efeito suspensivo por instância superior, o que não se evidenciou no caso.

Nesse sentido, o art. 537 do Código de Processo Civil estabelece:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.”

Assim, o fato gerador das astreintes é o descumprimento da ordem judicial, sendo legítima sua incidência quando configurada resistência ao cumprimento.

Logo, correta a decisão agravada ao reconhecer o descumprimento parcial da ordem judicial e declarar, em tese, a incidência da multa cominatória.

Todavia, a controvérsia não se esgota nesse ponto.

O exame do conjunto probatório revela fato superveniente de elevada relevância jurídica: a própria agravada reconhece que a agravante efetuou, em 23/01/2026, o depósito integral do valor remanescente (R$ 245.698,09), devidamente atualizado.

Tal circunstância projeta efeitos diretos sobre o regime jurídico das astreintes.

Com efeito, a multa cominatória possui natureza eminentemente coercitiva, destinando-se a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, não se prestando a assumir caráter punitivo autônomo. O próprio Código de Processo Civil, em seu art. 537, §1º, dispõe expressamente:

“§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.”

(...)

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a multa pode ser revista a qualquer tempo, especialmente quando se tornar desproporcional ou quando sua finalidade coercitiva tiver sido atingida, sob pena de enriquecimento sem causa.

No caso concreto, verifica-se que:

(i) houve descumprimento inicial da ordem judicial, legitimando a incidência da multa;

(ii) houve, posteriormente, cumprimento integral da obrigação principal, mediante depósito do valor remanescente;

(iii) a controvérsia remanescente restringe-se, portanto, à extensão temporal e ao quantum das astreintes.

Dessarte, uma vez realizado o depósito integral do saldo remanescente, a finalidade coercitiva imediata da multa e o risco de constrição sobre o principal ficam substancialmente esvaziados, subsistindo controvérsia relevante apenas quanto à exigibilidade, extensão e proporcionalidade das astreintes.

Diante desse cenário, a manutenção irrestrita da multa, sem limitação temporal e sem reavaliação de sua proporcionalidade, implicaria desvirtuamento de sua finalidade, convertendo-a em sanção punitiva autônoma, o que não se coaduna com o sistema jurídico-processual vigente.

Ademais, a análise da conduta da agravante revela que, embora tenha descumprido a ordem no prazo assinalado, não se verifica comportamento doloso ou manifestamente atentatório à dignidade da Justiça, mas, sim, resistência fundada em divergência jurídica quanto aos critérios de liquidação, circunstância que deve ser considerada na dosimetria da multa.

Outrossim, cumpre observar que o valor máximo da multa (até R$ 200.000,00) aproxima-se significativamente do valor da obrigação principal (cerca de R$ 243.000,00), o que reforça a necessidade de controle de proporcionalidade, a fim de evitar desequilíbrio econômico e enriquecimento indevido.

Diante dessas premissas, impõe-se a reforma parcial da decisão agravada, exclusivamente quanto à extensão e exigibilidade da multa cominatória.

Assim, entendo que as astreintes devem incidir apenas no período compreendido entre o término do prazo fixado na decisão de ID 196246879 e a data do efetivo cumprimento da obrigação, qual seja, o depósito integral realizado em 23/01/2026, devendo o
quantum
final ser reavaliado pelo magistrado
a quo
à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ademais, eventual execução da multa deverá observar prévia liquidação adequada, vedando-se a constrição automática sem reexame judicial do valor apurado.

Dito isso, tenho que a decisão merece parcial reforma quanto à extensão da multa cominatória, a fim de limitar sua incidência até a data do efetivo cumprimento da obrigação (23/01/2026), devendo o togado singular proceder à reavaliação do quantum da multa, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando-se o enriquecimento sem causa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026